Tribunal: TJMT
Processo: 1003100-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003100-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVANTE), JOCELI DA SILVA BUENO - CPF: 274.427.720-72 (AGRAVADO), SALETE TERESINHA BUENO - CPF: 836.136.761-68 (AGRAVADO), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. SUSPENSÃO DA GARANTIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade de Alienação Fiduciária c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de alienação fiduciária incidente sobre imóvel rural de propriedade dos autores, diante de alegação de inexistência de consentimento e falsidade de assinaturas eletrônicas em contrato de crédito firmado por terceiro com instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito diante de indícios de irregularidade em assinaturas eletrônicas; (ii) estabelecer se há perigo de dano apto a justificar a suspensão da alienação fiduciária sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os elementos iniciais evidenciam indícios relevantes de irregularidade na manifestação de vontade, pois as assinaturas eletrônicas foram realizadas por meio de e-mail vinculado à empresa tomadora do crédito, e não por contas pessoais dos supostos signatários.

4. A validação do documento em ferramenta oficial da ICP-Brasil aponta a existência de “assinaturas desconhecidas”, o que compromete a autenticidade e a confiabilidade do ato eletrônico.

5. A medida deferida é adequada e proporcional, pois apenas suspende os efeitos da garantia até a elucidação dos fatos, sem prejuízo irreversível ao credor.

6. A complexidade fática da controvérsia, especialmente quanto à autenticidade das assinaturas eletrônicas, recomenda a manutenção da decisão até a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Por consequência, julgo o Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A presença de indícios técnicos de irregularidade em assinaturas eletrônicas compromete a presunção de validade do negócio jurídico e autoriza a concessão de tutela de urgência. 2. O risco de consolidação da propriedade fiduciária e alienação do bem configura perigo de dano apto a justificar a suspensão da garantia.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Original S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Alienação Fiduciária c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais n.o 1014726-37.2025.8.11.0055, ajuizada por J
oceli da Silva Bueno e Salete Teresinha Bueno
.

O Juiz singular deferiu o pedido de tutela de urgência requerida pelos autores e determinou a imediata suspensão dos efeitos da alienação fiduciária registrada na matrícula n.o 36.768, perante o 1o Serviço de Notas e Registro de Tangará da Serra/MT, abstendo-se o banco requerido de promover qualquer ato de consolidação da propriedade, leilões, execução da garantia ou medidas restritivas em desfavor dos autores, decorrentes do contrato n.o GC02662024 e das CCBs acessórias, determinando ainda a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel.

Inconformado,
o Agravante sustenta que os Agravados participaram ativamente das negociações, forneceram documentos pessoais e a matrícula do imóvel, compareceram a reuniões com representantes do banco, enviaram comprovante de pagamento de parcela e solicitaram cópia do contrato para renegociar com o sócio da tomadora, o que demonstra ciência e anuência plenas.

Afirma que a validade da assinatura eletrônica independe do endereço de e-mail utilizado para envio do envelope, sendo o que importa a manifestação de vontade, amplamente comprovada. Argumenta que a controvérsia é probatória e incompatível com cognição sumária.

Requer a cassação imediata da decisão agravada, com o cancelamento da averbação indevida realizada pelo Cartório de Registro de Imóveis e o restabelecimento do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária; subsidiariamente, que eventual manutenção da tutela fique condicionada à prestação de caução idônea pelos Agravados.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 343029387). Diante disso, o Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (Id. 348768875). Inconformado, o Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (Id. 354758352).

Os Agravados apresentaram contraminuta (Id. 348966887), na qual pugnam pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Alienação Fiduciária c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Joceli da Silva Bueno e Salete Teresinha Bueno
em desfavor do
Banco Original S.A.
, que visa a declaração de nulidade absoluta da alienação fiduciária registrada sobre a matrícula n.o 36.768 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT, com reconhecimento da inexistência de débito ou qualquer vínculo obrigacional dos autores perante o banco requerido relativamente ao contrato n.o GC02662024 e às CCBs dele derivadas, além de indenização por danos morais.

Na petição inicial, os autores alegaram ser proprietários da Fazenda São Judas Tadeu I, imóvel rural com área de 522,10 hectares registrado sob a matrícula n.o 36.768 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, constituindo o único patrimônio do casal, pessoas idosas e de baixa escolaridade que dele dependem para subsistência.

Narraram que em meados de 2024 estabeleceram tratativas com o produtor rural Clóvis Félix de Paula acerca de possível arrendamento de parte da fazenda, bem como firmaram em 31/01/2024 Carta de Anuência que autorizava expressamente apenas a exploração agrícola da área e o penhor da produção futura, vedando por completo a constituição de qualquer garantia real sobre o imóvel.

Relataram que em outubro de 2025 foram surpreendidos com notificação do Banco Original informando a existência do contrato de abertura de limite de crédito rotativo n.o GC02662024, celebrado em 03/12/2024 com a empresa Agceres Agromercantil Comércio de Cereais Ltda. no valor de R$ 14.200.000,00 (quatorze milhões duzentos mil reais), no qual o imóvel de sua propriedade teria sido dado em garantia de alienação fiduciária mediante assinaturas digitais que jamais realizaram.

Sustentaram que o processo de assinatura foi conduzido por meio de e-mail corporativo pertencente à tomadora do crédito, que as assinaturas foram executadas por terceiros com uso de dispositivos e endereços IP incompatíveis com sua rotina e localizações geográficas, e que perícia técnica digital realizada pela Varolo Perícias concluiu que as assinaturas atribuídas ao casal não são autênticas.

O Juiz singular deferiu o pedido de tutela de urgência, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta que os Agravados sempre tiveram plena ciência e participação nas negociações que culminaram na contratação, tendo as assinaturas eletrônicas sido validamente apostas no instrumento.

Afirma que os Agravados não são pessoas de baixa escolaridade ou vulneráveis como alegado, sendo empresários com vasta experiência em operações comerciais.

Argumenta que o e-mail corporativo utilizado para envio do envelope de assinatura não invalida o ato, pois o que importa é a manifestação inequívoca de vontade das partes, amplamente demonstrada por extensa troca de mensagens via WhatsApp e áudios transcritos em ata notarial e verifact.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de 02 (dois) requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A análise da probabilidade do direito, em sede de cognição não exauriente, deve se apoiar na verossimilhança das alegações à luz do conjunto probatório inicial, sem prejuízo de aprofundamento na fase instrutória. Nesse contexto, os elementos constantes dos autos revelam indícios relevantes de irregularidade na formação do negócio jurídico, especialmente no que se refere à manifestação de vontade dos Agravados.

De início, verifica-se que o certificado de conclusão do envelope eletrônico indica que as assinaturas atribuídas aos agravados foram realizadas mediante utilização de e-mail vinculado à pessoa jurídica tomadora do crédito, e não por e-mails pessoais dos supostos signatários,

os quais figuraram apenas como destinatários em cópia.
Tal circunstância, por si só, compromete a confiabilidade do mecanismo de identificação do signatário, requisito essencial à validade da assinatura eletrônica.

Com efeito, o certificado de conclusão do envelope eletrônico evidencia que as assinaturas atribuídas aos Agravados foram realizadas por meio de e-mail vinculado à empresa AGCERES, e não por seus e-mails pessoais, o

Além disso, em consulta ao site
https://validar.iti.gov.br/

ferramenta pública destinada à validação de assinaturas eletrônicas no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, verifica-se que o documento submetido à validação “contém apenas assinaturas desconhecidas”.

Ressalta-se que o VALIDAR entende como "assinatura desconhecida" aquelas assinaturas que não atendem aos critérios definidos na Portaria ITI No 22, de 28 de setembro de 2023.

Tais circunstâncias fragilizam a presunção de autenticidade do ato eletrônico, na medida em que compromete a identificação inequívoca do agente que praticou o ato.

Soma-se a isso o fato de que a carta de anuência firmada pelos agravados, em 31/01/2024, limitava-se expressamente à autorização para exploração agrícola e eventual constituição de penhor sobre a produção, não contemplando a outorga de garantia real sobre o imóvel.

A alegação de inexistência de consentimento válido, corroborada por indícios técnicos de irregularidade na assinatura eletrônica, revela, ao menos em juízo inicial, possível inobservância de requisito legal essencial, o que compromete a higidez do negócio jurídico.

No que se refere ao perigo de dano, este se mostra evidente. A manutenção da eficácia da alienação fiduciária possibilitará a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a eventual realização de leilão do imóvel, circunstâncias que poderiam acarretar a perda definitiva do bem pelos agravados.
Trata-se de situação de difícil reversão, sobretudo diante da eventual transferência do imóvel a terceiros de boa-fé.

A medida deferida pelo Juiz singular revela-se adequada e proporcional, porquanto se limita a suspender os efeitos da garantia fiduciária até o esclarecimento definitivo da controvérsia, não implicando prejuízo irreversível ao agravante, que permanece titular do crédito.

Por fim, a controvérsia envolve matéria fática complexa, especialmente quanto à autenticidade das assinaturas eletrônicas, o que recomenda cautela e a manutenção da decisão até ulterior instrução.

Diante disso, conclui-se que estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual a decisão agravada não merece reparo.

Por fim, o pedido subsidiário de condicionamento da tutela à prestação de caução não merece acolhimento. A imposição de caução, nessas circunstâncias, equivaleria a esvaziar a efetividade da tutela concedida.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
. Por consequência,
julgo prejudicado o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026